Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-35.2015.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002797-35.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - OFENSA AO ART 946 DO CPC - JULGAMENTO DE AGRAVO DE NSTRUMENTO - NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CDA CANCELADA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO DO ALUDIO RAI - FEITO EXECUTIVO EXTINTO NA ORIGEM – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 946 do CPC, o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta no mesmo processo.

2. Reconhecida a nulidade do processo administrativo no julgamento do agravo, dando ensejo ao cancelamento da CDA e extinção do feito executivo, há de se reconhecer a nulidade do acórdão de apelação que não obedeceu a exegese do art. 946 do CPC, pois o provimento do agravo de instrumento restou por esvaziar o recurso de apelação interposto.

3. Embargos de Declaração acolhidos para anular o acordão anterior e julgar o recurso de apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ADM DO BRASIL
contra acórdão desde Sodalício que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelos interpostos por ambas as partes (ADM e ESTADO), para manter a improcedência dos embargos a execução fiscal, todavia, determinou, de ofício, a redução dos honorários sucumbenciais para R$ 20.000,00, com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Em suas razões (id. 115507494), alega a embargante que:

- houve omissão quanto a interposição do RAI 1003058-55.2016.8.11.0000, no qual se alegou, tal como nas presentes razões de apelo, a violação ao direito de apresentar recurso administrativo, uma vez que o crédito tributário original não ultrapassou o “valor de alçada” de R$ 319.900,00 (10.000 UPF/MT x R$ 30,70), sustentando que o aludido RAI deveria ter sido julgado na mesma oportunidade e com precedência conforme a exegese do art. 946 do CPC. Menciona que apesar do acórdão fazer menção expressa de que a ora embargante buscava em sua apelação
“a reforma da sentença sob o argumento de que: (...) 2) nulidade do processo administrativo fiscal por obstar recurso administrativo porque o débito fiscal não alcançava o valor de alçada”
, não houve a apreciação nesse ponto, configurando o evidente vício de omissão.

- omissão quanto ao recolhimento a menor do ICMS DIFAL diferentemente o que entendeu o acórdão ao concluir pela ausência de recolhimento, afastando a tese da decadência.

- ausência de manifestação quanto a inexigibilidade do “diferencial de alíquota do ICMS” por absoluta ausência de previsão legal por meio de lei complementar matéria submetida pela sistemática de repercussão geral
(Tema 1.093/STF).

- omissão quanto ao principio da não cumulatividade, pois o acórdão não enfrentou as alegações trazidas em apelação sobre o arcabouço constitucional e legal que autorizariam a compensação dos débitos de diferencial de alíquota de ICMS com créditos do mesmo imposto de períodos anteriores.

Desse modo, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 122512134).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de leitura da intimação do acórdão da apelação em 15/12/2021 sendo os aclaratórios interpostos na data de 25/01/2022, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.023 do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 154873698).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração interpostos por
ADM DO BRASIL
contra acórdão desde Sodalício que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelos interpostos por ambas as partes (ADM e ESTADO), para manter a improcedência dos embargos a execução fiscal, todavia, determinou, de ofício, a redução dos honorários sucumbenciais para R$ 20.000,00, com base no critério da equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Contudo, na hipótese, o aclaratórios merecem ser acolhidos com efeitos infringentes.

Sem maiores delongas com razão o agravante ao alegar a prejudicialidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Quando a apelação foi levada a julgamento nesta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, os autos do
RAI nº 1003058-55.2016.8.11.0000
permaneceram com a relatoria originária e, conquanto julgado o apelo em sessão de 01/12/2021, sem que fosse apreciado previamente o Agravo a de instrumento afrontou-se o disposto no art. 946, paragrafo único do CPC:

“Art. 946.
O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo processo
.

Parágrafo único. Se ambos os recursos de que trata o caput houverem de ser julgados na mesma sessão,
terá precedência o agravo de instrumento
”.
(g.n.).

A razão é simples, pois se houver (como de fato houve) o provimento do agravo de instrumento, tem-se o esvaziamento do recurso de apelação. A inversão na ordem de julgamento, pode causar prejuízo e dar lugar a decretação da nulidade da decisão da apelação. É essa, exatamente, a hipótese dos autos.

O aludido agravo foi levado a julgamento em 18/02/2022, dando-se provimento ao recurso para reconhecer a
nulidade do processo administrativo
, decisão que transitou em julgado na data de 01/02/2023.

O trânsito em julgado do RAI nº 1003058-55.2016.8.11.0000 foi noticiado nos presentes autos pela embargante (id. 156765197 e 175199678).

Outrossim, aportou nos autos informação oriunda do primeiro grau, consistente na juntada de cópia da
decisão proferida no feito executivo originário (autos de nº 0006629-18.2011.8.11.0003)

em que a execução restou extinta com a condenação do Estado ao pagamento de honorários, tendo em vista que a CDA somente foi cancelada em decorrência do julgamento do aludido agravo de instrumento
apresentado pela executada, ora embargante. Confira-se o trecho:

“
O Estado de Mato Grosso requereu a extinção do feito sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF, ante o cancelamento da CDA
(id. 121598752).

A executada concordou com a extinção da execução, porém discordou da exoneração do exequente aos ônus sucumbenciais
, porquanto o artigo 26 da LEF não se aplica nos autos, uma vez que já houve sentença nos embargos à execução nº 0002797-35.2015.8.11.0003. Disse que não houve condenação de honorários em favor do causídico da executada nem nos referidos embargos nem no agravo de instrumento nº 1003058-55.2016.8.11.0000, o qual foi provido, à unanimidade, para “para reconhecer a nulidade do processo administrativo” e, por consequência, anular o crédito tributário. Assim, requer seja a) declarada extinta a presente execução fiscal; b) determinada a liberação do seguro garantia ofertado; e, c) condenada a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (id. 123084115).

(...) no caso,
a certidão de dívida ativa somente foi cancelada em decorrência do julgamento do agravo de instrumento apresentado pela executada contra a decisão saneadora proferida nos embargos à execução, o qual foi provido e reconheceu a nulidade do processo administrativo
.

Portanto, na hipótese,
entendo ser cabível a condenação do Estado no pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve condenação do fisco em honorários no agravo de instrumento nº 1003058-55.2016.8.11.0000, nem nos embargos à execução nº 0002797-35.2015.8.11.0003, uma vez que este ainda encontra-se pendente de julgamento do recurso interposto
.

Assim, mesmo que haja repercussão entre a execução fiscal e os embargos, e um proveito econômico único da parte vencedora, no caso, diferente das outras execuções contra a devedora,
a exequente não foi condenada no pagamento dos honorários, sendo, portanto, lícita a condenação neste feito
.

Com essas considerações, julgo extinta a execução
, com resolução do mérito. (...)
considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85, condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da executada no importe de R$ 109.824,00 (cento e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais)
, (...)”
(g.n.) (id. 194306668).

Diante desse quadro, a nulidade do acordão lançado no id. 111819971 é medida de rigor, tendo em vista a nulidade do processo administrativo reconhecido no julgamento do RAI nº 1003058-55.2016.8.11.0000 (já transitado em julgado), o que deu ensejo ao cancelamento da CDA que embasa a execução, bem como a extinção desta na origem.

Assim, anulado o processo administrativo não há falar-se em título executivo que embasa a execução, sendo nula a decisão que deu ensejo aos embargos à execução, de onde advém o acórdão ora embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para anular o acordão lançado no id. 111819971 e julgar prejudicado o apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024